Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 18505681, que sequer demonstra e comprova as tentativas de contato. À secretaria para que aguarde o decurso do prazo das contrarrazões ou, após devidamente certificado seu transcurso, retorne os autos para o exame do mérito do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora